Tribunal: TJMT
Processo: 1021693-63.2021.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021693-63.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIX VENTURA PORFIRIO - CPF: 106.984.781-00 (APELANTE), EDIVALDO ARRUDA DE CARVALHO - CPF: 914.353.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL - CPF: 041.436.771-56 (VÍTIMA), VANESSA ROVARI DE SOUZA MORAES - CPF: 033.963.191-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
- REJEIÇÃO - FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA - TRANSPORTE DE OBJETOS DE VALOR EM BICICLETA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM - TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DESLIGADA - HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE - LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL -
MÉRITO
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO ACUSADO - RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO PELAS VÍTIMAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS - ELEMENTO SUBJETIVO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A busca pessoal realizada com fundamento em elementos objetivos que caracterizam fundada suspeita, como o transporte de objetos de valor considerável em bicicleta sem comprovação de origem lícita, aliado ao uso de tornozeleira eletrônica desligada e histórico criminal do agente, encontra respaldo legal nos artigos 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em ilicitude da prova obtida.

No crime de receptação, a apreensão da res furtiva na posse do acusado, sem qualquer justificativa plausível quanto à sua origem lícita, implica a inversão do ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar a licitude da posse, o que não ocorreu no caso concreto.

O elemento subjetivo do tipo penal (dolo) pode ser inferido a partir das circunstâncias objetivas do caso, como a diversidade e quantidade dos objetos transportados, o reconhecimento inequívoco pelas vítimas, a incapacidade do acusado de comprovar minimamente a origem lícita dos bens e seu comportamento no momento da abordagem.

A versão apresentada pelo acusado, de que os objetos pertenciam à sua avó, restou isolada nos autos, sem qualquer elemento probatório que a corroborasse, não sendo suficiente para afastar o robusto conjunto probatório que evidencia a prática do crime de receptação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por FÉLIX VENTURA PORFÍRIO contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, sustentando que não foi demonstrado que tinha conhecimento da origem ilícita dos bens.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de Apelação Criminal. Receptação. Art. 180, "caput", do Código Penal.
Pedidos: 1) Preliminar de Nulidade da Busca Pessoal:
Alegação de ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita.
Improcedência.
A existência dessa fundada suspeita é claramente demonstrada pelos elementos fáticos constantes nos autos - transporte de televisão e eletrodomésticos em bicicleta, ausência de justificativa plausível sobre a procedência dos bens, tornozeleira eletrônica desligada e histórico criminal do apelante - que evidenciam a legitimidade da ação policial. A jurisprudência sustenta a legitimidade da busca pessoal em tais circunstâncias.
2) Mérito: Pleito de absolvição por insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo penal. Impossibilidade.
A linha fática evidenciada durante a persecução penal demonstra claramente a materialidade e a autoria do crime de receptação, especialmente o depoimento judicial do policial que realizou a abordagem, o reconhecimento inequívoco dos bens pelas vítimas e a incapacidade do apelante de comprovar a origem lícita dos objetos. A alegação de que os bens pertenciam à avó do apelante restou isolada nos autos, sem qualquer elemento probatório que a sustentasse. A posse injustificada de bem de procedência criminosa gera presunção de ciência da ilicitude, cabendo ao agente demonstrar sua boa-fé.
Pelo não acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela defesa, concernente à suposta ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares, por ausência de fundada suspeita.

Após detida análise dos autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento.

A busca pessoal encontra previsão legal no artigo 244 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

"Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar."

Embora o conceito de
"fundada suspeita"
seja indeterminado, sua aplicação deve ser pautada por critérios objetivos, evitando-se abordagens arbitrárias ou discriminatórias. No caso em apreço, constato que a abordagem policial foi realizada com base em elementos concretos que configuravam fundada suspeita.

Conforme se depreende do depoimento do policial militar Edivaldo Arruda de Carvalho, colhido em juízo sob o crivo do contraditório, a guarnição realizava patrulhamento de rotina pela Avenida Jequitibás quando avistou o apelante transportando diversos objetos em uma bicicleta, incluindo uma televisão de grande porte, situação que naturalmente despertou a atenção dos agentes.

Ao ser questionado sobre a procedência dos bens, o apelante não soube informar a origem lícita dos objetos que transportava. Ademais, durante a abordagem, os policiais constataram que o recorrente utilizava tornozeleira eletrônica, a qual se encontrava desligada, circunstância que, somada às anteriores, reforçou a suspeita inicial.

Importante ressaltar que não se tratava de mera intuição ou impressão subjetiva dos policiais, mas de circunstâncias objetivas que, analisadas em seu conjunto, configuravam fundada suspeita apta a legitimar a intervenção policial. O transporte de objetos de valor considerável em uma bicicleta, sem comprovação de origem, aliado ao uso de tornozeleira eletrônica desligada e ao histórico criminal do apelante, constituem elementos suficientes para justificar a abordagem e a busca pessoal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido a legitimidade da busca pessoal em situações semelhantes, quando presentes elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita. Não se trata, portanto, de abordagem arbitrária ou discriminatória, mas de atuação legítima dos agentes de segurança pública no exercício regular de suas atribuições.

Nessa senda, o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO DOLOSA [ARTIGO 180, ‘CAPUT’, DO CP] – PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL – INOCORRÊNCIA – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO COM BASE NO ARTIGO 244 DO CPP – FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRECEDENTES DO STJ – AQUISIÇÃO POR PREÇO VIL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AO VALOR DE MERCADO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA TRANSAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PESSOA DESCONHECIDA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AVALIAÇÃO FAVORÁVEL DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL – NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –PARCIALMENTE PROVIDO.
A abordagem policial realizada com fundamento em suspeita razoável não padece de ilegalidade, encontrando amparo no artigo 244 do Código de Processo Penal, que dispensa mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, como no caso dos autos em que os policiais, durante patrulhamento de rotina, abordaram os ocupantes de motocicleta em atitude suspeita
.
A materialidade e autoria do delito de receptação dolosa restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e auto de avaliação indireta, além dos depoimentos coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão.

No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado gera inversão do ônus da prova, cabendo à defesa comprovar a aquisição lícita do bem ou o desconhecimento da origem criminosa, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegar que adquiriu o veículo de pessoa desconhecida, sem apresentar qualquer documentação comprobatória.

A aquisição de bem por preço significativamente inferior ao valor de mercado, aliada à ausência de documentação e à alegação inverossímil de compra de pessoa desconhecida, constituem elementos suficientes para comprovar o dolo na conduta do agente, ou seja, a ciência da origem ilícita do bem.

A exasperação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e específica baseada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Havendo reconhecimento expresso na sentença de que todas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu, impõe-se o redimensionamento da reprimenda para o patamar mínimo legalmente previsto.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.”
.
(N.U 1004430-68.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Nesse contexto, entendo que a busca pessoal realizada no caso concreto encontra respaldo legal e jurisprudencial, não havendo falar em ilegalidade ou nulidade das provas obtidas.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

No mérito, o apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, sustentando que não foi demonstrado que tinha conhecimento da origem ilícita dos bens.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento, vejamos.

Extrai-se da exordial acusatória:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 17 de julho de 2020, por volta das 09h30min, na Avenida dos Jequitibás, no bairro Jardim das Violetas, próximo ao tiro de guerra, nesta cidade de Sinop/MT, FELIX VENTURA PORFIRIO, com consciência e vontade, recebeu e/ou transportou, em proveito próprio, coisas que sabia serem produtos de crime, consistentes em 01 (uma) bolsa preta, 01 (uma) TV Philips, 01 (uma) água sanitária, 01 (uma) Qboa, 01 (um) pacote de sabão em pó, 01 (um) gel adesivo, 03 (três) sabão em barra, avaliados em R$ 810,00 (oitocentos e dez) reais (ID nº 71598076), pertencentes à vítima Ramilla Thuany Souza Amaral, bem como 01 (um) grill e sanduicheira Philco, 01 (um) liquidificador mundial e 01 (um) bebedor de água mallory sibéria, avaliados em R$ 205,00 (duzentos e cinco) reais (ID nº 71598081), pertencentes à vítima Vanessa Rovari de Souza.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o investigado FELIX VENTURA PORFIRIO transportou os bens acima descritos, que se tratavam de produto de furto ocorrido no dia 17/07/2020 e descrito no B.O nº 2020.167902, e de furto descrito no B.O nº 2020.214504.

Denota-se que policiais militares estavam em rondas no bairro Jardim das Violetas quando avistaram o denunciado em atitude suspeita e, ao realizarem sua abordagem, lograram êxito em apreender com ele os objetos acima descritos, sendo que, na ocasião, o acusado FELIX VENTURA PORFIRIO demonstrou nervosismo, bem como não soube informar acerca da procedência dos objetos em sua posse, sendo conduzido à Delegacia de Polícia (B.O nº 2020.166885).

Denota-se do caderno investigado que o indiciado sabia da origem espúria dos bens, uma vez que recebeu e transportou os bens produtos de furto, não sabendo declinar a origem destes, bem como não apresentou nota fiscal ou qualquer outro documento que comprove a propriedade do bem e/ou procedência lícita.
(ID29085862)

Transcrevo a sentença para analise das provas lançadas:

Da materialidade e autoria

Primeiramente, destaco que por ser considerado um “crime acessório”, a receptação tem por pressuposto a prática de um delito anterior. In casu, verifica-se o delito anterior como sendo o crime de furto em tese perpetrado contra Vanessa Rovari de Souza (boletim de ocorrência nº 2020.214504 (ID 71598079) e Ramila Thuany Souza Amaral (boletim de ocorrência nº 2020.167902 - ID 71598072), praticado por pessoa não identificada nos autos.

A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do boletim de ocorrência nº 2020.16685 (ID nº 71598064), auto de apreensão nº 299.10.2020.26966, termo de reconhecimento de objeto (ID 71598069), Laudo pericial criminal nº 500.2.05.2018.008722-01, auto de avaliação (ID 71598076), Relatório de Investigação nº 176/2020 (ID 71598077), termo de reconhecimento de objeto (ID 71598080), auto de avaliação (ID 71598081), bem como das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo.

A procedência ilícita do bem resta comprovada pelos boletins de ocorrências nº 2020.167902 (ID 71598072) e nº 2020.214504 (ID 71598079), bem como pelo depoimento das vítimas Vanessa Rovari de Souza (ID 71598078) e Ramila Thuany Souza Amaral (ID 71598068).

De igual forma, a autoria resta cabalmente comprovada. Vejamos:

Quando de suas declarações em juízo, a vítima Vanessa Rovari de Souza relatou:

(...) Foi o seguinte, eu morava em Sinop, só que aí eu fui pra Porto dos Gaúchos, que leva São João e minha mudança ficou na mesma casa, aí, depois de um período, ficou mais ou menos, quase um ano lá, depois de um período, eu fui avisada pela própria polícia civil que minha casa tinha sido arrombada, assim entraram, eles mandaram fotos de tudo espalhado e que eles tinham visto alguns itens, né, que eu não lembro se eles tinham pego o cara, aí eu sei que eu fiz o boletim de ocorrência, aí eles falaram que eu poderia estar indo até a polícia civil e reconhecer se era meus, os pertences ai eu fui, reconheci, eram meus e eu trouxe daí e na ocasião, eu trouxe, era um liquidificador branco, bebedor de água e uma sanduicheira.

Promotor de Justiça:
Certo é tudo o que foi levado da residência da senhora, foi restituído?

Vítima Vanessa Rovari de Souza:
Não, não! Foi levado também um micro-ondas, um forno cooktop, outros pertences mais e eu não cheguei a pegar de volta.

Promotor de Justiça:
Consta aqui que foi levado na ocasião, o Grill e uma sanduicheira, liquidificador também que a senhora mencionou, tanto Grill quanto à sanduíche, o liquidificador que a senhora mencionou, foram restituídos, certo?

Vítima Vanessa Rovari de Souza:
Foram.

Promotor de Justiça:
Consta aqui também um bebedor de água, Mallory Siberia, senhora, se lembra?

Vítima Vanessa Rovari de Souza:
Isso lembro e até a capa do galão de água estava junto de crochê, que minha mãe fazia.

Promotor de Justiça:
Isso foi restituído ou não?

Vítima Vanessa Rovari de Souza:
Foram.

Promotor de Justiça:
Tudo foi restituído então, desses itens que eu narrei para a senhora.

Vítima Vanessa Rovari de Souza:
Desses sim.

Promotor de Justiça:
Como é que a senhora ficou sabendo que esses bens foram localizados?

Vítima Vanessa Rovari de Souza:
Então investigador, tinha me mostrado, eles me avisou que minha casa tinha sido arrombada por, acho que eles encontraram o cara com esses itens e aí foi próximo a minha residência e aí, pelo meu número de telefone, nos meus exames de ultrassom eles entraram em contato comigo, aí depois de um tempo, eu fui até a polícia civil para poder retirar.

Promotor de Justiça:
Está bem, obrigado, Vanessa. Sem mais perguntas.

Vítima Vanessa Rovari de Souza:
Nada.

Defensor Público:
Sem perguntas pela defesa, excelência.

Juíza de Direito:
Também não tenho perguntas, obrigado dona Vanessa. Boa tarde. (...)

Por sua vez, a vítima Ramila Thuany Souza Amaral relatou perante o juízo:

(...) A gente estava em viagem, aqui para Pontes e Lacerda, Mato Grosso mesmo, a gente ficou uns 15 dias fora de casa e quando a gente voltou estava com a janela arrombada e com muitas coisas levadas, televisão, entre outras coisas, joias, que tinha ficado para trás, enfim.

Promotor de Justiça:
Certo e como é que a senhora teve conhecimento da localização desses outros produtos?

Vítima Ramila Thuany Souza Amaral:
Eu fiz um levantamento quando eu estava arrumando a casa, porque quando ele entrou, eu não sei se foi ele para falar a verdade, porque a gente não tinha câmera nem nada. É quando a pessoa entrou, ele fez muita bagunça, então, nessa arrumação que eu fui sentindo, o que estava faltando, fui dando nota pra fazer o boletim de ocorrência, por isso que eu tenho detalhes, porque eu fiz um levantamento do que estava faltando.

Promotor de Justiça:
Ao que consta até aqui da denúncia da senhora teria sido levada bolsa preta, televisão, Qboa, água sanitária, gel adesivo, sabão em barra se recorda eram esses produtos, mesmo que a senhora deu falta?

Vítima Ramila Thuany Souza Amaral:
Esse aí é o de menos, tinha mais ou menos uns 15 g de ouro, tinha também a televisão de 48 polegadas, vídeo game Xbox 360, máquina Wap de lavar chão e mais umas coisas pequenas, levou comida da geladeira, também tinha bastante em falta, o total eu não sei te falar o que é mais, porque foi muita coisa, tinha bolsa, bolsas de couro, maquiagem, relógio, tênis do meu esposo. É muita coisa que levou.

Promotor de Justiça:
Esses objetos que eu mencionei aqui para a senhora foram localizados?

Vítima Ramila Thuany Souza Amaral:
Somente a TV.

Promotor de Justiça:
A TV tá, a senhora tem conhecimento em que circunstância a TV foi encontrada, com quem?

Vítima Ramila Thuany Souza Amaral:
Na época, quando os policiais pediram para fazer o reconhecimento, eles falaram que tinha é abordado o suspeito carregando ela na bicicleta.

Promotor de Justiça:
A senhora chegou a manter contato com ele, a visualizá-lo, saber quem era ou não?

Vítima Ramila Thuany Souza Amaral:
A pessoa, não.

Promotor de Justiça:
A senhora tem uma estimativa, embora a senhora tenha mencionado aí não saber ao certo, o prejuízo desses bens que foram levados e não devolvidos, senhora, tem uma ideia de valor assim?

Vítima Ramila Thuany Souza Amaral
: Só a parte das joias deve ser uns R$ 10.000,00 em joias.

Promotor de Justiça:
Tá certo, algo mais Ramila?

Vítima Ramila Thuany Souza Amaral
: Não, não.

Promotor de Justiça: Obrigado, sem mais perguntas.

Defensor Público
: Boa tarde, senhora Ramila.

Vítima Ramila Thuany Souza Amaral
: Boa tarde, doutor.

Defensor Público:
É em relação às objetos que foram furtados, aí a senhora teve alguns restituídos?

Vítima Ramila Thuany Souza Amaral
: Somente a TV.

Defensor Público:
Certo, tá bom, só isso mesmo, obrigado.

Juíza de Direito:
Sem mais perguntas. Obrigada. (...)

Por fim, foi inquirida a testemunha Edivaldo Arruda de Carvalho, policial militar, oportunidade em que confirmou a prática do delito, asseverando que:

(...)
Promotor de Justiça:
Edivaldo o réu Félix Ventura responde a essa ação penal pela prática de um crime de receptação ao que consta dos autos, ocorrido em 17/07/2020, o senhor é quem fez a prisão do réu.

Testemunha PM Edivaldo Arruda de Carvalho:
Sim, senhor.

Promotor de Justiça:
Como é que foi, que chegou ao conhecimento da polícia a prática desse crime?

Testemunha PM Edivaldo Arruda de Carvalho:
Não foi ligação 190, nossa guarnição se encontrava em ronda pela Jequitibá e aí deparamos com os indivíduo aí com vários produtos, as televisão, alguma outra coisa, aí foi feito abordagem nele e perguntado da onde que ele tinha conseguido aqueles produtos, ele não soube informar, aí foi feita a checagem dele, possuía várias passagens por furto e algumas outras qualificação, aí diante disso, e se não me recordo, no dia, ele também usava tornozeleira eletrônica estava desligado, a tornozeleira dele. Aí, diante dessa situação encaminhamos para a delegacia e fizemos BO, perguntamos para ele referente aos objetos que estavam com ele, não soube informar.

Promotor de Justiça:
Certo, ele transportava esses bens de que forma, policial?

Testemunha PM Edivaldo Arruda de Carvalho:
Eu acredito que numa bicicleta, parece, eu acho que era uma bicicleta.

Promotor de Justiça:
O que chamou a atenção da guarnição foi o que a televisão, a forma que ele levava?

Testemunha PM Edivaldo Arruda de Carvalho:
Isso porque ele levava Televisão, tinha mais coisas com ele lá, no momento não me recordo, ai foi feita abordagem comum, abordagem normal, aí foi indagado ele, da onde que ele estava vindo, os produtos, ele não soube informar, e diante dele estar usando tornozeleira e estava desligada, fizemos a condução dele para delegacia e encaminhamos para o delegado.

Promotor de Justiça:
Tá certo, obrigado. Sem mais perguntas.

Defensor Público:
Sem perguntas. (...)

Quando de seu interrogatório, o acusado optou pelo direito de permanecer calado e em sede investigativa, alegou que estava transportando objetos pessoais de sua avó, contudo, não apresentou qualquer prova, sendo que, após realizada investigação policial, verificou-se que seus argumentos encontram-se dissociados dos demais elementos probatórios constituídos nos autos, não correspondendo à verdade dos fatos. Veja-se.

Consta nos autos que o réu portava os seguintes objetos: 01 água sanitária marca YPE, 01 água sanitária cores marca QBOA, 01 pacote de sabão em pó 2kg aberto marca OMO, 01 gel adesivo marine, 03 sabões em barra, 01 sabonete marca PROTEX, 01 prendedor de roupas, 01 bobina de papel usofilme, 01 bolsa preta usada, 01 tv PHILIPS modelo 48PFG503-78 com suporte, 01 bebedouro de agua marca MALLORY SYBÉRIA, 01 liquidificador branco marca MUNDIAL, 01 grill e sanduicheira marca PHILCO, conforme auto de apreensão (ID 71598066) e uma bicicleta TRAIL de cor rocha nº serie 8d73269 ID (71598064 - Pág. 1).

No bojo da investigação, a vítima Ramila Thuany Souza Amaral compareceu à delegacia e reconheceu parte dos objetos furtados de sua residência, informados no boletins de ocorrência nº 2020.167902, bem como que, os teve restituídos, quais sejam: 01 água sanitária marca YPE, 01 água sanitária cores marca QBOA, 01 pacote de sabão em pó 2kg aberto marca OMO, 01 gel adesivo marine, 03 sabões em barra, 01 sabonete marca PROTEX, 01 prendedor de roupas, 01 bobina de papel usofilme, 01 bolsa preta usada, 01 tv PHILIPS modelo 48PFG503-78 com suporte, conforme termo de entrega ID 71598070 - Pág. 1.

Ademais, quando compareceu à delegacia, a vítima Ramila, informou que havia outra residência próxima, com sinais de arrombamento.

Desta feita, fora realizada diligência in locu, sendo que no local, os agentes policiais constataram a violação do imóvel, bem como, conseguiram identificar e entrar em contato com a vítima Vanessa Rovari de Souza, que compareceu à delegacia, registrou o boletim de ocorrência nº 2020.214504, reconheceu e recuperou (ID 89220352) a propriedade dos objetos: 01 bebedouro de agua marca MALLORY SYBÉRIA, 01 liquidificador branco marca MUNDIAL, 01 grill e sanduicheira marca PHILCO, que estavam com o acusado.

Ressalte-se que, ambas as vítimas corroboraram suas versões perante o juízo.

Por sua vez, quando de suas declarações em juízo, a testemunha PM Edivaldo Arruda de Carvalho ratificou que o réu foi abordado na posse de vários produtos, sem comprovação de procedência e com a tornozeleira eletrônica desligada e por isso foi conduzido à delegacia para averiguações.

Nesse ponto, verifica-se que não prospera a tese suscitada pela defesa, concernente à falta de justa causa para a abordagem e busca pessoal realizada pelos policiais, visto que, o réu trafegava de bicicleta em via pública, carregando um grande volume de objetos, bem como, uma televisão de grande porte, todos sem comprovação de procedência, somados ainda, ao fato de que o réu estava utilizando tornozeleira desligada, assim, a medida razoável seria a condução à delegacia para verificação.

Dentro desse contexto, evidencia-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE. BUSCAS REALIZADAS NO CONDUTOR E NO GARUPA. FUNDADA SUSPEITA EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme disposto no art. 244 do Código de Processo Penal
, exige-se para a busca pessoal a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse
de arma proibida ou
de objetos ou papeis que constituam corpo de delito
, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).
3. Na hipótese, os policiais estavam realizando prévias diligências, sendo que o paciente estava na garupa de uma motocicleta em alta velocidade, contexto que revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências, tanto no condutor quanto no garupa. Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 935.146/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.) (Negritamos)

Posto isso, verifica-se que a conduta atribuída ao réu na denúncia, qual seja, ter adquirido diversos produtos de furto, foi suficientemente comprovada, vez que as provas produzidas em juízo são uníssonas e harmoniosas nesse sentido.

Destarte, ressalto que a receptação própria, delito imputado ao réu, exige o dolo direto, ou seja, o agente deve realizar uma das condutas prevista no tipo no tocante à
coisa que sabe ser produto de crime
. Logo, é imprescindível a certeza do agente em relação à origem da coisa criminosa.
[1]

Em relação à verificação do ânimo do agente (dolo ou culpa), é fato que não é das tarefas mais fáceis do processo penal, vez que diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, devendo, portanto, para aferir o desiderato íntimo do acusado, analisar todo o contexto fático que o levou até a imputação do crime ao réu e demais provas amealhadas ao processo.

À vista disso, é sabido que, no tocante ao crime de receptação, a jurisprudência pátria sedimentou-se no sentido de que
a posse da coisa furtada pelo réu ocasiona a inversão do ônus da prova
, cabendo a ele comprovar a posse lícita do bem subtraído.

Nesse seguimento, friso que não há dúvidas de que o acusado estava na posse dos bens relacionados no auto de apreensão, de modo que, a contraprova caberia à Defesa, entretanto, o réu apenas alegou que estava transportando objetos pessoais de sua avó, sem apresentar qualquer prova.

Nesse sentido, no crime de receptação, a res furtiva apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime. Sobre o tema, trago precedente dos egrégios STJ e TJMT:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. NULIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OFENSA AO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em nulidade absoluta em razão de alegada ofensa ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, eis que, diante da apreensão da res furtiva em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem. Precedentes. (...) 3. Ordem denegada. [Habeas Corpus nº 441.871/SC (2018/0065041-4), STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 30.08.2018]

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - RES FURTIVA NA POSSE DO ACUSADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os fundamentos utilizados na sentença estão em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem apreendido em poder do acusado. (Apelação nº 0000192-54.2016.8.11.0077, 2ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Pedro Sakamoto. j. 01.08.2018, DJe 06.08.2018).

Portanto, analisando o comportamento do agente e das demais circunstâncias que emolduram o fato no momento da sua prisão, é certo que, segundo a jurisprudência hodierna, caberia a ele justificar a posse do bem de origem ilícita, sob pena de condenação, uma vez que no crime em comento o elemento anímico do tipo é de difícil comprovação.

Desta forma, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade da justificativa apresentada pelo réu, conclui-se que a sua condenação pelo crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, é a medida cabível.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR
o acusado
FELIX VENTURA PORFIRIO
, brasileiro, solteiro, R.G nº 2689958-2 SSP/MT, CPF nº 106.984.781-00, nascido em 12/05/1995, natural de Vera/MT, filho de Erondina Ventura Porfirio, nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.
(ID290485937)

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência nº 2020.16685, auto de apreensão nº 299.10.2020.26966, termo de reconhecimento de objeto, laudo pericial criminal nº 500.2.05.2018.008722-01, auto de avaliação, relatório de investigação nº 176/2020, termo de reconhecimento de objeto, auto de avaliação, bem como pelas declarações prestadas tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.

A procedência ilícita dos bens resta evidenciada pelos boletins de ocorrências nº 2020.167902 e nº 2020.214504, bem como pelos depoimentos das vítimas Vanessa Rovari de Souza e Ramila Thuany Souza Amaral, que reconheceram inequivocamente os objetos apreendidos em poder do apelante como sendo de suas propriedades, subtraídos de suas residências mediante arrombamento.

Quanto à autoria, as provas são igualmente conclusivas. O policial militar Edivaldo Arruda de Carvalho foi categórico ao afirmar que encontrou diversos objetos em poder do apelante, incluindo TV Philips, produtos de limpeza e eletrodomésticos, durante a abordagem realizada na Avenida Jequitibás.

No tocante ao elemento subjetivo do tipo penal, cumpre destacar que o crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal, exige o dolo direto, ou seja, a consciência de que está adquirindo, recebendo ou transportando coisa produto de crime.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo.
É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso
. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.”

(“Código Penal Interpretado”. 5ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80.
sic
n.n).

No caso em análise, as circunstâncias fáticas evidenciam claramente que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita dos objetos. A diversidade e quantidade dos bens transportados (televisão, eletrodomésticos e produtos de limpeza), somadas à incapacidade do apelante de comprovar minimamente a origem lícita dos objetos e ao reconhecimento inequívoco pelas vítimas, demonstram de forma contundente a consciência da ilicitude.

Ademais, o comportamento do apelante no momento da abordagem, transportando objetos de valor considerável sem qualquer documentação que comprovasse sua origem lícita, aliado ao uso de tornozeleira eletrônica desligada, constituem circunstâncias que reforçam a conclusão sobre sua consciência da ilicitude dos bens.

Ressalto que, em sede policial, o apelante limitou-se a alegar que os objetos pertenciam à sua avó, sem apresentar qualquer elemento probatório que corroborasse tal versão. Em juízo, optou por permanecer em silêncio, não oferecendo qualquer explicação alternativa para os fatos.

É importante destacar que, no crime de receptação, a jurisprudência pátria sedimentou-se no sentido de que a posse da coisa furtada pelo réu ocasiona a inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar a posse lícita do bem subtraído. Tal entendimento não configura violação ao princípio da presunção de inocência, mas decorre da própria natureza do delito e da dificuldade de comprovação direta do elemento subjetivo.

Nesse sentido, a apreensão da res furtiva na posse do apelante, sem qualquer justificativa plausível, implica a presunção de responsabilidade pela prática do ilícito, cabendo à defesa apresentar elementos que demonstrem a boa-fé na aquisição ou posse dos bens, o que não ocorreu no caso concreto.

Portanto, analisando o comportamento do agente e as demais circunstâncias que emolduram o fato no momento de sua abordagem, é certo que, segundo a jurisprudência hodierna, caberia a ele justificar a posse lícita dos bens, sob pena de condenação, uma vez que no crime em comento o elemento anímico do tipo é de difícil comprovação direta, sendo inferido a partir das circunstâncias objetivas.

Nessa senda:

“[...]De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
"quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes"
(AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). [...] (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022)”

Nesta mesma linha intelectiva, o TJMT:

“[...]1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria quando o conjunto probatório demonstra claramente a prática do crime pelo apelante, principalmente pelos depoimentos prestados em juízo, sendo que o réu estava na posse do galpão em que foi encontrado o objeto roubado, de maneira a inverter-se o ônus da prova quanto a origem do produto, não tendo o recorrente logrado êxito em demonstrar justificativa plausível para estar com a soja, muito embora ele tenha dito acreditar ter sido o prestador de serviços que tenha trazido a carga até o local, porém, sem indicar seu nome ou qualquer outra informação que pudesse identificar a suposta pessoa.
2. “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, ‘quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes’ (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). 3. Todavia, viável a desclassificação da conduta para a modalidade simples, uma vez que não restou comprovado nos autos a comercialização de bens com habitualidade, pois, segundo abalizada doutrina, a atividade comercial não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo. (N.U 0003871-72.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)”

A existência de prova contundente da posse dos bens, aliada à fragilidade da justificativa apresentada pelo apelante e ao reconhecimento inequívoco pelas vítimas, demonstra tanto a materialidade quanto a autoria do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal.

Assim, as provas produzidas durante a instrução processual são coerentes e suficientes para embasar a condenação do apelante pelo crime de receptação, não havendo falar em insuficiência probatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por
FÉLIX VENTURA PORFÍRIO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025